Tribunal: TJSP
Processo: 1013047-20.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto às datas mencionadas às fls. 470 do julgado. Ocorrência. Mero erro material. Vício suprido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto às datas mencionadas às fls. 470 do julgado. Ocorrência. Mero erro material. Vício suprido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013047-20.2015.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante
WALEWSKA
SIMÕES
OREJANA,
é
embargado
LIMAT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013047-20.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 00458C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1013047 20.2015.8.26.0577/50000
Comarca: 7a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Magistrada Prolatora: Dra. Alessandra Barrea Laranjeiras
Embargante: Walewska Simões Orejana
Embargado: Limat Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Interessado: Trisul S.A.
Voto n.o 00458C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto às datas
mencionadas às fls. 470 do julgado. Ocorrência. Mero erro
material. Vício suprido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar
erro material, sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Walewska Simões Orejana contra v. acórdão de fls. 462/475, o qual
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Limat
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para afastar a condenação à
restituição de valores despendidos pela promitente compradora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013047-20.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 00458C
3
alugueres, despesas condominiais e IPTU proporcionais, desde a
assinatura do contrato até a entrega da unidade, assim como excluir a
condenação da ré a indenizar a compradora por danos morais,
fixando a sucumbência recíproca, nos termos descritos.
Os embargos são opostos sob alegada obscuridade, quanto às datas mencionadas quando da
fundamentação do julgado às fls. 470, vez que a assinatura do
contrato se deu no ano de 2014, de modo que o prazo de 180 dias
contratualmente previsto para entrega das chaves do imóvel se
encerrou no fim de novembro do mesmo ano.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013047-20.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 00458C
4
tempestivo, e, no mérito, acolhido.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Pois bem. Verificando o caso concreto, melhor
razão assiste à embargante quando sustenta que a r. decisão
impugnada padece de impropriedade, vez que se verifica que
houve equívoco quanto às datas mencionadas às fls. 470.
Trata-se, pois, de mero erro material. Corrijo-a
agora.
Assim, às fls. 470, leia-se:
“Assim, se tal prazo é válido, no que tange a
imóveis adquiridos antes da conclusão das obras,
sendo somado à data prevista para entrega. Não há
empeço a que, à data de assinatura do contrato,
29.05.2014, some-se o prazo de tolerância de 180
dias previsto contratualmente, tem-se, pois, final de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013047-20.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 00458C
5
novembro de 2014 como termo final para a entrega
do bem. As chaves do imóvel foram efetivamente
entregues em 01.12.2014 (fls. 71), não havendo,
assim, que se falar em mora na entrega do imóvel.”
Assim, devemos considerar como termo final, o
final do mês de novembro de 2014 e não ano de 2015 como
constou do v. acórdão. As chaves foram entregues no dia
01o.12.2014, logo, não há mora a ser reconhecida.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
estes
embargos declaratórios e o faço para sanar o erro material, sem
modificação do resultado do julgamento.
RODOLFO PELLIZARI
Relator